Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, no qual a parte embargante alegou omissão quanto à suposta oferta de portabilidade de plano de saúde, sustentando que tal fato afastaria a abusividade da rescisão contratual durante tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar suposta oferta de portabilidade de plano de saúde que, segundo a parte embargante, descaracterizaria a abusividade na rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão embargada abordou expressamente a questão da portabilidade, consignando a inexistência de prova de oferta efetiva de plano equivalente que garantisse a continuidade do tratamento, sendo inaplicável a alegação de omissão.
5. A pretensão da parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.
6. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, não se verificando vícios que justifiquem a modificação ou complementação da decisão.
7. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC restou atendido, não sendo exigível que o Tribunal mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão na decisão judicial quando a matéria apontada como ausente é expressamente enfrentada e fundamentada no acórdão.
3. O prequestionamento ficto autoriza a interposição de recurso às instâncias superiores mesmo quando os embargos de declaração são rejeitados.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o; 1.022; 1.025; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013; TJDFT, Acórdão 1697833, 07358122720228070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 3/5/2023; TJDFT, Acórdão 1697679, 07317532720218070001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 4/5/2023.